Tribunal: STF
Processo: RHC 64860
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
RENUNCIA A QUEIXA, QUE NÃO CONFIGURA QUEBRA DO PRINCÍPIO DA
INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL, VISTO ACHAR-SE JUSTIFICADA PELO
TEOR DA RESPOSTA OFERECIDA AO  PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS.
QUEIXA FUNDADA EM FATOS TIPICOS, CABENDO VERIFICAR-SE, NO CURSO DA
INSTRUÇÃO, A RESPONSABILIDADE DO QUERELADO.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR-SE A IMPUTAÇÃO DE
CALUNIA A PESSOAS JURIDICAS, INSUSCEPTIVEIS DE SEREM SUJEITOS
PASSIVOS DESSE CRIME.